Tribunal: TJDFT
Processo: 0743220-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743220-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M R DE FREITAS BARBEARIA, MAYCO ROBERTO DE FREITAS, ADELSON DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20075367) interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante em desfavor de M R DE FREITAS BARBEARIA, MAYCO ROBERTO DE FREITAS e ADELSON DE ALMEIDA, entendeu que o recorrente deverá arcar com as despesas da produção da prova grafotécnica. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 20075376): Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Não há questões preliminares ou processuais pendentes a serem enfrentadas. Dou o feito por saneado. Passo à análise da questão probatória. Trata-se de ação de cobrança de instrumento particular de confissão de dívida. O réu M R DE FREITAS BARBEARIA – ME não apresentou defesa, de modo que declaro sua REVELIA. O réu MAYCO ROBERTO DE FREITAS defende que o contrato que se funda a ação tem como origem 03 contratos de empréstimo bancário. O réu defende abusividade nas taxas de juros aplicadas acima da média de mercado, na capitalização mensal de juros e demais despesas, tarifas e IOF. O réu ADELSON DE ALMEIDA, por sua vez, defende que não subscreveu o contrato e que a assinatura posta como sendo sua é falsa. O réu não reconhece sua condição de garantidor do crédito como devedor solidário, tal como consta no contrato. Em réplica, o autor reitera os pedidos iniciais. Na fase de especificação de provas, o réu Mayco Roberto requereu perícia contábil e exibição dos contratos subjacentes ao contrato objeto da ação. O réu Adelson requereu perícia grafotécnica. No que tange aos embargos monitórios de Mayco Roberto, tenho que a matéria discutida é eminentemente de direito e dispensa dilação probatória. Portando INDEFIRO o pedido de perícia contábil e de exibição de documentos. Por outro lado, ante a defesa apresentada por Adelson, fixo como ponto controvertido da lide saber se a assinatura no contrato objeto da ação (ID 34449252) foi subscrita de próprio punho por Adelson de Almeida. Para a solução da controvérsia, é essencial a realização de . prova pericial grafotécnica É evidente a relação de consumo entre as partes, situação que atrai a normatividade do art. 6o, VIII, do CDC, o qual estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte mais frágil da relação de consumo. Sendo assim, incumbe ao autor o ônus pelas despesas da produção da prova. Assim, nomeio a perita JACQUELINE TIROTTI, com cadastro nesta serventia. Concedo às partes, , o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos (art. autor e réu Adelson 465, § 1o, CPC), caso queiram. No mesmo prazo, deverá a parte autora apresentar no balcão da Secretaria deste Juízo o original impresso do contrato objeto da ação. Fica dispensada a apresentação de quesitos pelas partes, visto que a perícia se ocupará unicamente em sanar o único ponto controvertido: se a assinatura pertence ou não a Adelson. Em seguida, intime-se a perita para que decline os seus honorários, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, CPC). Após, intime-se o autor para que proceda ao respectivo depósito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 471, §2o, CPC), após a sua intimação quanto ao depósito dos honorários. Fica deferida, desde já, a expedição de alvará de levantamento após a entrega do laudo pericial. Apresentado o laudo, concedo o prazo comum de 15 dias para as partes apresentarem impugnação. Não havendo impugnação, façam-se os autos conclusos para julgamento do mérito. Inconformado, assevera o recorrente não estarem presentes os requisitos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, a autorizar a inversão do ônus da prova, eis que não se tratou da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Afirma que a relação firmada entre o contratante e a contratada não é de consumo, pois se trata de pessoa jurídica e o produto final, empréstimo para empresa, foi utilizado para incrementar a atividade comercial, no ramo de barbearia. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, a fim de determinar que o pagamento dos honorários periciais seja arcado pelo terceiro agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Importa para o desate da lide verificar a quem incumbe o ônus da prova nas hipóteses em que se questiona a autenticidade da firma existente em documento. O art. 429, II, do Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Como se vê, o citado artigo excepciona a regra contida no art. 373, do Código de Processo Civil, que impõe o ônus da prova àquele que alega, e, não poderia ser diferente, caso contrário, não haveria necessidade de legislar novamente sobre o encargo probatório. Destarte, nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta no instrumento, compete à parte que o apresentou nos autos a responsabilidade de comprovar sua autenticidade, e não àquele que contesta a firma, isso porque o interesse de sua validade e eficácia é de quem trouxe a prova. Acerca do tema acima abordado, trago o escólio dos eméritos processualistas Nelson Nery Júnior E Rosa Maria de Andrade Nery. Confira-se: Falsidade de assinatura. Ônus da prova. "Por tratar-se de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do CPC 333, mas ao disposto no CPC 389 II, que determina que, em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento" (2. o TACivSP, 10a Câm., Ag 828694-0/0- Campinas, rel. Juiz Gomes Varjão, j. 14.4.2004, v.u. DJE 3.5.2004) (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição revista e ampliada, pg. 661). A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento exposto. Reveja-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que o produziu. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) Na mesma trilha, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO AVALISTA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. ARTIGOS 411, III, e 429, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da autenticidade incumbe à parte que produziu o documento, nos termos dos artigos 411, III, e 429, II, do CPC. 2. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge com a violação à honra da parte ofendida, que, embora não necessite de comprovação, deve estar amparada em fatos presumivelmente capazes de gerar o abalo psicológico alegado. (...) 4. A indevida inscrição em cadastros restritivos de crédito enseja indenização por danos morais. Na fixação da indenização por danos morais devem ser observados os critérios de equidade, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, as consequências do ato por ele praticado, bem como os valores estabelecidos em julgados semelhantes. 5. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1186859, 07131664220178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo o raciocínio versado, em virtude de o ônus comprobatório da autenticidade da firma ser daquele que apresentou o contrato, cuja assinatura é contestada, o risco da falta de comprovação recai, no caso, sobre o requerente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador